Tribunal: TJES
Processo: 0019681-51.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019681-51.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADO: SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR –
PREPARO INCOMPLETO – REJEITADA -
MÉRITO –

AÇÃO
MONITÓRIA
–
NOTAS FISCAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO INADIMPLEMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de deserção: O valor do preparo é calculado com base no valor da pretensão recursal, consoante com a previsão da tabela de custas deste egrégio TJES, estando correto o pagamento do valor mínimo do preparo de R$ 639,75 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).

2. A ação em questão visa à cobrança de obrigação positiva e líquida, com vencimento ajustado. Em casos semelhantes, o C. STJ vem entendendo que, ainda que a cobrança ocorra por meio da ação monitória, os juros de mora devem fluir a partir da data do inadimplemento.

3. Assim, não há como acolher a tese da apelante, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de dívidas líquidas e com vencimento certo, como na hipótese dos autos, este incide desde o vencimento da obrigação até mesmo nos casos de responsabilidade contratual.

4. O Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o posicionamento no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo.

5. Na hipótese vertente, de todas as 17 (dezessete) notas fiscais que embasaram a ação monitória (fl. 18), apenas uma delas (nota fiscal nº 2403) é que foi reconhecida pela apelante como sendo excessiva, tendo a recorrente confirmado a inadimplência das demais, de modo que, ao contrário do que sustentado nas razões do presente recurso, a apelada obteve êxito substancial no pleito autoral.

6. Assim, resta configurada a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do parágrafo único, do artigo 86, do CPC, razão pela qual deverá a apelante responder, por inteiro, pelas custas processuais e honorários advocatícios.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0019681-51.2020.8.08.0035

APELANTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADA: SNMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR
DE DESERÇÃO
)

Em sede de contrarrazões recursais, a apelada sustenta que a apelante
“[...] o Apelante não recolheu devidamente as custas recursais, isto porque ao emitir a guia informou valor da causa diverso do devido, visto que o recolhimento das custas deve ser realizado sobre o valor da condenação que é de R$ 63.115,75 (sessenta e três mil cento e quinze reais e setenta e cinco centavos) e não sobre o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como informado pelo Apelante”
(ID nº 7008632 – fl. 03).

Em que pese a referida tese sustentada, entendo que ela não merece prosperar.

Isto porque o valor do preparo é calculado com base no valor da pretensão recursal, consoante com a previsão da tabela de custas deste egrégio TJES, estando correto o pagamento do valor mínimo do preparo de R$ 639,75 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Sobre o tema, cito o seguinte precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E CONSEQUENTE DEDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONCERNENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO DIRETOR PRESIDENTE DO SINDICATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Em se tratando de Recurso de Apelação Cível, aplica-se o regramento contido no artigo 8º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, de forma que a base de cálculo das custas respectivas é o “valor da pretensão recursal”, e não o “valor da causa” como defendido pelo Recorrido. I.III. Na hipótese, a pretensão recursal é justamente o valor indicado pelo Recorrente, qual seja, R$ 76.211,94 (setenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos), revelando-se perfeitamente adequada a Guia de Pagamento identificada no id. 5605642, pg. 01
.
I.IV. Preliminar rejeitada
. [...] (TJES, Classe: Apelação 5010111-52.2021.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2024)

Portanto, conforme petição juntada no ID nº 7647186, a pretensão recursal da apelante é justamente o valor por ela indicado, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que é perfeitamente adequada a guia de pagamento acostada no ID nº 7008626.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0019681-51.2020.8.08.0035

APELANTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADA: SNMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

em face da sentença acostada às fls. 96/97 e integrada às fls. 110 e verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação
monitória
”
contra si ajuizada por
SNMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do art. 701, 2º, do CPC,
“[...]
para condenar a requerida ao pagamento do
s
valor
es
referentes às notas fiscais indicadas na inicial, com exceção da nota fiscal 2403, paga em 15/07/2020, sobre a qual incidirá apenas correção monetária e juros de mora entre a data do vencimento e do efetivo pagamento. O valor inadimplido deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde a data de cada vencimento e será apurado em fase de liquidação de sentença, por meros cálculos aritméticos”
.

Por fim, diante da sucumbência mínima do pedido, o comando sentencial condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais acostadas no ID nº 7008625, a apelante aduz, em síntese, que: (i) a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação; e (ii) ao contrário do que sustentado na r. sentença recorrida, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Por meio das contrarrazões juntadas no ID nº 7008632, a apelada
SNMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME
requer a manutenção dos termos do pronunciamento judicial objurgado, com o consequente desprovimento do presente recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Tratam os presentes autos de
“ação
monitória
”

ajuizada por
SNMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME
em face de
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
, aduzindo que celebrou negócio jurídico com a requerida para fornecimento/venda de materiais médicos-hospitalares no valor de R$ 69.047,20 (sessenta e nove mil, quarenta e sete reais e vinte centavos), contudo, a ré deixou de cumprir com a obrigação de pagamento.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor da dívida devidamente atualizada.

Devidamente citada, a ré apresentou embargos monitórios às fls. 52/57, arguindo excesso no valor indicado na inicial, uma vez que a nota fiscal nº 2403 foi devidamente paga em 15/07/2020, ou seja, antes do ajuizamento da ação.

Assim, sustenta que os juros de mora em relação às demais parcelas devem incidir a partir da citação.

Após a apresentação da impugnação aos embargos monitórios, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

E foi em face do supracitado pronunciamento judicial que a apelante, ora requerida, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pretende, inicialmente, a apelante, que a incidência dos juros de mora deva ocorrer a partir da citação.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste.

Ora, a situação dos autos difere dos precedentes invocados nas razões recursais, na medida em que a ação em questão visa à cobrança de obrigação positiva e líquida, com vencimento ajustado.

Em casos semelhantes, o C. STJ vem entendendo que, ainda que a cobrança ocorra por meio da ação monitória, os juros de mora devem fluir a partir da data do inadimplemento. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao artigo 489 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.997.751/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO. VENCIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem, no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa ou em abusividade das cláusulas contratuais, demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.775.471/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Assim, não há como acolher a tese da apelante, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de dívidas líquidas e com vencimento certo, como na hipótese dos autos, este incide desde o vencimento da obrigação até mesmo nos casos de responsabilidade contratual.

Por fim, sustenta a recorrente que, ao contrário do que sustentado na r. sentença recorrida, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Como se sabe, este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o posicionamento no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULOS. APRESENTAÇÃO DE DUAS APELAÇÕES POR UMA MESMA PARTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ABATIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA LOCADORA DE VEÍCULOS. SÚMULA N. 492 DO STF. CULPA DO LOCATÁRIO CONFIGURADA. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PENSIONAMENTO. MORTE DE GENITOR. ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO CIVIL DE EVENTUAL PENSÃO PAGA POR INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. DESCABIMENTO. MORTE DE FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. AUTOR QUE NA SENTENÇA FOI EQUIVOCADAMENTE REPUTADO MAIOR. DIREITO À REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL POR RICOCHETE. LEGITIMADOS. ENCARGOS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA DOS AUTORES EM PARTE MÍNIMA O PEDIDO. RESPONSABILIZAÇÃO D RÉ POR INTEIRO. (...)
13. - Considerando os critérios quantitativo e qualitativo da sucumbência é de se reconhecer que os autores decaíram de parte mínima do pedido, devendo a ré, portanto, responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, que dispõe: se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
(TJES, Classe: Apelação, 048090066407, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. DESPESAS E HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto quantitativo quanto o aspecto jurídico, em que cada parte decai de suas pretensões e resistências respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (critério quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados
. 2) Quando cada uma das partes é vencedora em relação a determinados pedidos, em regra, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre eles, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. E, no caso de sucumbência mínima de um dos litigantes, aplicar-se-á a regra do parágrafo único do mesmo diploma legal, segundo o qual Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 8) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 030080037820, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

Na hipótese vertente, de todas as 17 (dezessete) notas fiscais que embasaram a ação monitória (fl. 18), apenas uma delas (nota fiscal nº 2403) é que foi reconhecida pela apelante como sendo excessiva, tendo a recorrente confirmado a inadimplência das demais, de modo que, ao contrário do que sustentado nas razões do presente recurso, a apelada obteve êxito substancial no pleito autoral.

Assim, resta configurada a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do parágrafo único, do artigo 86, do CPC, razão pela qual deverá a apelante responder, por inteiro, pelas custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar de deserção e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.